Tribunal: TRF3
Processo: 5005088-52.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
75/261)

5005088-52.2021.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005088-52.2021.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: EDVALDO ROCHA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou a controvérsia de forma integral, com fundamentação suficiente.

A parte embargante sustenta a existência de vícios no julgado e busca a sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, na ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do CPC.

Verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o julgamento.

A pretensão da parte embargante consiste na rediscussão do mérito, o que não se admite na via eleita.

A reiteração de embargos com idêntico conteúdo pode ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da parte autora rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005088-52.2021.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: EDVALDO ROCHA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo interno.

Em suas razões recursais, alega o embargante a existência de omissão relativa à possibilidade de relativização da coisa julgada para permitir o conhecimento do pedido revisional quando amparado por novas provas acerca do caráter especial da atividade, caso dos autos.

Inexistente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo autor embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

Como se percebe, o embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à possibilidade de relativização da coisa julgada para permitir o conhecimento do pedido revisional quando amparado por novas provas acerca do caráter especial da atividade.

Observo, contudo, que tal questão foi devidamente contemplada pelo julgado na seguinte passagem:

"Na petição inicial, busca a autora a revisão da Renda Mensal Inicial do seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de tempo laborado em condições especiais.

Conforme se verifica pelos documentos acostados aos autos (ID. 90411271 - Pág. 60/71), o pedido formulado pela autora no presente feito referente ao reconhecimento da especialidade do trabalho exercido no período de 21/08/1975 a 03/04/1978 é idêntico ao formulado na ação que tramitou no Juízo da 4a Vara Previdenciária de São Paulo (Processo no 2008.61.83.005025-5), o qual foi julgado improcedente por esta Corte, com trânsito em julgado.

Para a ocorrência de litispendência ou coisa julgada, faz-se indispensável a tríplice identidade entre os elementos da ação. Assim, necessários que sejam idênticos, nas duas ações, o pedido, a causa de pedir e as partes.

Assim, percebe-se que se trata de reprodução de demanda já ajuizada anteriormente, havendo plena coincidência de todos os elementos acima indicados, a saber: trata-se de igual pedido de reconhecimento do exercício de atividade especial no período de 21/08/1975 a 03/04/1978, sua conversão e averbação, com o mesmo suporte fático e jurídico, todos propostos pela mesma parte.

Ressalto que a apresentação de novas provas, que já poderiam ter sido produzidas por ocasião do ajuizamento da primeira demanda não é suficiente para afastar a tríplice identidade do pedido, já alcançado pela coisa julgada material.

Nesse sentido, trago à colação julgado proferido por esta Corte Regional:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. COISA JULGADA. PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.

- A especialidade do período laboral de 07/10/2017 a 06/11/2019 fez parte do mérito da ação anterior, que foi julgada de maneira desfavorável ao segurado, sendo o decreto de improcedência, pela não comprovação do alegado direito.

- O fato de o autor ter obtido nova documentação a respeito desse interstício não exclui a tríplice identidade desta ação com a primeva (partes, pedido e causa de pedir).

- A nova prova obtida pelo segurado não implica na configuração de fato novo e, por consequência, em causa de pedir diferenciada.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001988-61.2024.4.03.6126, Rel. JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 10/06/2025, DJEN DATA: 12/06/2025)

Destarte,verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Isto posto, rejeito os Embargos de Declaração interpostos pela parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou a controvérsia de forma integral, com fundamentação suficiente.

A parte embargante sustenta a existência de vícios no julgado e busca a sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, na ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do CPC.

Verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o julgamento.

A pretensão da parte embargante consiste na rediscussão do mérito, o que não se admite na via eleita.

A reiteração de embargos com idêntico conteúdo pode ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da parte autora rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão